Tribunal: TJBA
Processo: 8043233-56.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8043233-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO MARCOS ROCHA SANTOS

Advogado(s)
:
MICHELE DE ARAUJO GOMES CALDAS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO
PARA CONCORRER A CARGO
ELETIVO.
CONTRATO TEMPORÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO.
DENEGADA SEGURANÇA.

1. Trata-se de
mandado de segurança com pedido liminar
impetrado
contra ato reputado ilegal que impediu desincompatibilização temporária
d
o
Impetrante
, para fins de concorrer a cargo eletivo.

2. Tendo o Requerente sido admitido no cargo de
assistente administrativo
da Rede Estadual de Ensino em caráter emergencial, este não possui direito à licença remunerada para concorrer a cargo eletivo. Isto porque, foi contratado para atender premente necessidade de serviço.

3. Assim, é incompatível a contratação temporária com o licenciamento remunerado pretendido, pois a necessidade e a urgência de contratação surgem novamente com o afastamento do servidor anteriormente contratado. Ausência de liquidez e certeza a amparar a pretensão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8043233-56.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante ANTONIO MARCOS ROCHA SANTOS e como impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
denegar a segurança
, nos termos do voto da relatora

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13